Tribunal: TJDFT
Processo: 0706550-55.2020.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO DO IMÓVEL. CLÁUSULA CONTRATUAL. RECUSA INDEVIDA DE OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA DE COMPRA E VENDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 1.418 do Código Civil, "o promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel."
2. Comprovado o pagamento integral do preço do imóvel na data da assinatura do instrumento particular de compra e venda e estando a vendedora em local incerto e não sabido, faz-se imperiosa a adjudicação compulsória do imóvel em favor da compradora.
3. Apelação conhecida e provida. Unânime